Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702734-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA AGRAVADO: ROGERIO FERNANDO DE BORBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METALURGICA TAVARES FABRICAÇÃO DE REBOQUES LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0708094-24.2024.8.07.0020, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante. Em seu recurso, a parte executada defende que não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 77039564). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que houve somente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante sequer exerceu o seu direito ao contraditório, tampouco apreciadas as alegações para indeferimento do incidente. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem dispensando informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator